Tribunal: TJDFT
Processo: 0727266-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727266-75.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIANO PEREIRA BOTELHO AGRAVADO: ALMEIDA, ROTENBERG E BOSCOLI - SOCIEDADE DE ADVOGADOS DESPACHO A análise dos autos demonstra que os argumentos apresentados no tópico II.3. (afastamento da desconsideração da personalidade jurídica; ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores) não foram apreciados na decisão agravada (id 237565030). O exame da matéria de maneira inédita nesta instância recursal pode configurar supressão de instância. Intime-se o agravante nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento dos argumentos em referência diante da supressão de instância. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator